Tribunal: TJBA
Processo: 0000279-19.2013.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000279-19.2013.8.05.0065 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CESAR ROBERTO OLIVEIRA VASCONCELOS e outros Advogado(s): ELENIZIA SANTOS FIGUEIREDO BRITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo de usucapião sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, sem que houvesse prévia intimação pessoal da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença terminativa não foi precedida de intimação pessoal da parte autora, requisito essencial previsto no art. 485, § 1º, do CPC, para a extinção do processo por abandono da causa. A intimação pessoal da parte tem por objetivo cientificar o titular do direito reclamado e evitar a extinção do processo nas hipóteses em que a desídia ou desinteresse no curso processual não se dê em função da parte, mas sim de seu representante. O vício apontado reveste-se de nulidade absoluta, passível de arguição e reconhecimento a qualquer tempo, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. É inválida a sentença que julga o processo extinto sem resolução do mérito por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte para suprimento da falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 0501193-91.2015.8.05.0150, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, publicado em 23/11/2023; TJBA, Apelação 0804661-06.2015.8.05.0080, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, publicado em 09/11/2022; TJBA, Apelação 0000075-52.2004.8.05.0206, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, publicado em 01/12/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000279-19.2013.8.05.0065, em que figuram como apelante CESAR ROBERTO OLIVEIRA VASCONCELOS e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .